Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700761-45.2019.8.07.0004 RECORRENTE: LISSANDRA MARIA RIBEIRO DA SILVA e OUTROS RECORRIDOS: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE EXERCIDA SEM ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. 2. O locatário não exerce a posse do imóvel com animus domini, pois detém a posse do bem apenas temporariamente, tendo plena ciência que deverá restituí-lo ao encerramento do contrato. 3. Não demonstrado o exercício da posse com animus domini, afastada a possibilidade de configuração da usucapião extraordinária. 4.Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a interversio possessionis, que admite a conversão da posse precária em posse própria, apta à usucapião extraordinária; b) artigos 7o, 442, 444 e 446, todos do Código de Processo Civil, asseverando que teria havido cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova testemunhal, essencial para comprovar o animus domini e afastar a alegação de posse precária; d) artigo 443, inciso II, do CPC, por ser indevida aplicação da regra de indeferimento da prova testemunhal, sem especificar quais documentos seriam suficientes para afastar o animus domini; e e) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 443, inciso II, do CPC, e 1.238 do CC, porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade aos artigos 7o, 442, 444 e 446, todos do CPC, pois restou assentado no aresto vergastado: “O presente caso envolve a discussão sobre o reconhecimento ou não de usucapião. Ressalte-se que, poderá o d. Juízo indeferir a produção de determinado tipo de prova, quando a simples análise dos autos revela a presença de muitos outros elementos que se mostram melhor adequados a permitir o imediato julgamento da demanda” (ID 72986046). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente o apelo não merece trânsito em relação à contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027